Tribunal: STF
Processo: RE 95802
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. REDE FERROVIARIA
FEDERAL S.A.. CLT, ART. 461, PARAGRAFO 2.. CONSTITUIÇÃO, ARTS. 85,
I, E 153, PARAGRAFO 2.. DECISÃO QUE ALTERA ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR
DA RFFSA, EFETUADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA
EMPRESA, NA ORGANIZAÇÃO DE SEU QUADRO DE PESSOAL, PARA LEVAR EM
CONTA A CLASSIFICAÇÃO DE OUTROS EMPREGADOS TRAZIDOS COMO PARADIGMA.
EQUIPARAÇÃO VEDADA. OFENSA AOS ARTS. 85, I, E 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO.  PRECEDENTES DO STF.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.